Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719365-11.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO SANTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FOMENTO A CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PACIENTE. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEMANDADO JUDICIALMENTE. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À LIDE. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO SECUNDÁRIO TAMBÉM ACOLHIDO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. DENÚNCIA. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. CONTRATAÇÃO. PLANO COLETIVO. EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ADERENTE E A ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO FOMENTADO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO. LEGITIMIDADE. APELO DA OPERADORA DENUNCIADA À LIDE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). 3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o). 4. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, possibilidade de cumprimento de determinados requisitos e formas e critérios para a rescisão contratual, e, segundo a regulação normativa que lhes confere contornos, os beneficiários são delimitados pelos vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante por relação empregatícia ou estatutária, ressoando que, como pressuposto de validade do negócio jurídico de adesão, faz-se necessária a comprovação do vínculo exigido do contratante, cuja aferição compete à própria operadora (RN no 195/09, arts. 5o, 9o, §3o, e 18). 5. A despeito de patenteado que o negócio jurídico de adesão a contrato de plano de saúde coletivo empresarial fora consumado de forma ineficaz, porquanto o aderente não guardava nenhuma vinculação com a pessoa jurídica que nele aportara como contratante/ estipulante, pressuposto de validade e eficácia da adesão, legitimando que a operadora de saúde, apurado o vício, rescinda motivadamente o contrato, não subsistindo comprovação de que o consumidor atuara com dolo, o que, ressalte-se, é indiferente para fins de desconstituição do negócio, deve ser garantido episociamente pela cobertura da qual necessitara antes de ser formalmente participado do vício e da rescisão do contrato que o beneficiara. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não estaria obrigada a conceder prévia ciência da rescisão contratual ao beneficiário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato seria nulo, diante da existência de fraude, porque o beneficiário não possui qualquer relação com a empresa contratante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige prévia notificação da parte beneficiária” (AgInt no AREsp 2.176.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/4/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma o apelo não deve transitar em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois restou assentado no acórdão recorrido: “a despeito da fraude demonstrada, fato é que a alegada subsistência de dolo, ou intuito fraudulento ou ardiloso, entre os réus/denunciantes e denunciadas não fora demonstrada ou comprovada. De fato, a documentação coligida ao caderno processual permite inferir que agira de boa-fé na contratação do plano de saúde. Dessarte, se o alegado conluio entre os réus beneficiário do plano de saúde e a ASNATEC existira, deveria o defeito ser comprovado de modo cabal, pois, como bem ponderado no ato sentencial, inviável presumir-se a má-fé do beneficiário, cujo tratamento médico deveria ter sido custeado ao menos enquanto permanecera internado, posto que, inclusive, não fora atempadamente notificado da rescisão contratual por motivo de fraude ou inadimplência, permitindo sua reação à iniciativa da operadora” (ID 44337774). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027